Tribunal: TJSP
Processo: 2217029-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO - Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 2020, após a vigência da EC 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão (art. 37, § 15 do da CF) - Observância à súmula 340/STJ - Inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar - Inteligência do art. 300 do CPC/2015 - - Decisão mantida - Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217029-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 24/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Joel Birello Mandelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

24/09/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 2020, após a vigência da EC 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão (art. 37, § 15 do da CF) - Observância à súmula 340/STJ - Inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar - Inteligência do art. 300 do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 2020, após a vigência da EC 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão (art. 37, § 15 do da CF) - Observância à súmula 340/STJ - Inexistência dos requisitos necessários para a concessão da liminar - Inteligência do art. 300 do CPC/2015 - - Decisão mantida - Recurso desprovido